Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-94.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REGRA DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. CONFIRMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Apelação cível que objetiva a reforma da sentença proferida em ação de obrigação de fazer e não fazer, relativamente ao capítulo dos honorários advocatícios de sucumbência, de modo afastar a aplicação da apreciação equitativa (85, §8o, do CPC) para que seja adotada a regra geral prevista no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está centrada unicamente no exame da regularidade da condenação da parte vencida na lide principal ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 85, § 8o do CPC e Tema repetitivo n.o 1076/STJ a aplicação da equidade na fixação dos honorários de sucumbência só encontra lugar se o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo.
4. Considerada a natureza não condenatória da sentença, a impossibilidade de extração de proveito econômico obtido pela autora (obrigação de fazer e não fazer) e o reduzido valor da causa (R$ 1.412,00), verifica-se a possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência com base na apreciação equitativa.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1906285, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 21.08.2024.